Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-40.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Declaratória cumulada com indenização por danos morais. Inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", para negociação de dívida prescrita. Sentença que acolheu apenas o pedido declaratório. Irresignação das partes. A prescrição incontroversa do débito impede a possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção no referido portal, o que possui tal escopo.

Ementa:
Declaratória cumulada com indenização por danos morais. Inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", para negociação de dívida prescrita. Sentença que acolheu apenas o pedido declaratório. Irresignação das partes. A prescrição incontroversa do débito impede a possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção no referido portal, o que possui tal escopo. Precedentes. Precedentes. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Ato que enseja dano moral pela angústia e preocupação que causa à pessoa cobrada indevidamente, inclusive induzindo-a a pagar débito inexigível. Inaceitável objetivo de constranger ao pagamento de dívida prescrita. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Ato que gera perturbação emocional e intranquilidade que extrapola o mero aborrecimento e justifica a imposição de sanção compensatória. Precedentes desta Câmara. Indenização fixada em R$ 5.000,00 e não no valor pretendido, porquanto exorbitante. Provido o recurso do autor e desprovido o recurso do réu.